Tribunal: TJMT
Processo: 0011426-81.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0011426-81.2015.8.11.0040
APELANTE: W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA
APELADO: CARLOS TAVARES DE MIRANDA
Vistos etc.
W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA, ao interpor recurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID no 121837457), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo balanço patrimonial da empresa e declarações de impostos de rendas de todos os seus sócios devidamente atualizados.
Com efeito, de se destacar que a despeito de a apelante ter juntado os balancetes dos anos de 2019 a 2021, bem como a declaração de imposto de Renda da sócia NELCI JARCZEWISKI DOS SANTOS relativo ao exército de 2020, conforme IDs nos 123863971 a 123863989, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa.
Destarte, inviável o acolhimento do seu pedido.
Nesse sentido, tem decidido monocraticamente este Tribunal, conforme julgados da Colenda 2a Câmara de Direito Privado nos. RAC no 0023961-78.2011.8.11.0041 – Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Julgado em 05/06/2016 e RAI No 083365-47.2015.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 26/01/2016.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de abril de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora